Tribunal: STF
Processo: Rcl 72140
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Nuncavi1cientista NV1C Comunicações Ltda., Ana Cláudia Munhoz Bonassa, Laura Marise de Freitas, Instituto Vladimir Herzog e Associação Fiquem Sabendo, com pedido de liminar, contra decisão da Primeira Vara do Juizado Especial Cível do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo nº 1015398-19.2023.8.26.0016, por desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal e ao julgado na ADPF nº 130/DF e na ADI nº 7.055/DF. 



    Os reclamantes informam que foram demandados pelo nutricionista André Luiz Lanza em ação de obrigação de fazer, c/c indenização por danos morais, em razão de 



    “um vídeo disponibilizado ao público no perfil de Instagram do usuário ‘NUNCAVI1CIENTISTA’, de propriedade da 1ª Reclamante, em que acadêmicos especializados em divulgação científica criticaram informações fraudulentas e desinformação na área da saúde”.



    Esclarecem que



    “[o] canal ‘Nunca Vi 1 Cientista’ foi formado por um grupo de jovens acadêmicos de diversas áreas do conhecimento. Foi um dos primeiros canais de divulgação científica brasileira pela internet, recebendo apoio de diversos cientistas e de outros canais sérios de divulgação científica nacional. O canal hoje é administrado e mantido pelas Dras. Ana Cláudia e Laura Marise.



    A Doutora Ana Cláudia é licenciada em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual de Maringá (UEM - 2011), mestra (2014) e doutora (2018) em ciências com ênfase em Fisiologia Humana pelo Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo (ICB-USP). Realizou pós-doutorado (2022) em Metabolismo Energético no Instituto de Química da Universidade de São Paulo (IQ-USP) junto a Docente Alicia Kowaltowski. Co-autora do livro ‘Super-Heróis da Ciência’, voltado para o público infanto-juvenil com intuito de divulgar os grandes nomes da ciência brasileira, o que é ciência e até como se tornar um cientista. É co-fundadora do ‘Nunca Vi 1 Cientista’, onde atualmente desenvolve trabalho de comunicação científica, com produção de conteúdo científico com linguagem adaptada para população em geral. Co-autora do livro ‘Super-Heróis da Ciência’, voltado para o público infanto-juvenil com intuito de divulgar os grandes nomes da ciência brasileira, o que é ciência e como se tornar um cientista.



    A Doutora Laura Marise é graduada em Farmácia-Bioquímica pela Universidade Estadual Paulista com estágio de iniciação científica no National Institutes of Health - NIH (EUA), mestra e doutora em Biociências e Biotecnologia Aplicadas à Farmácia pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Araraquara - UNESP. Fez parte do doutorado na State University of New York at Buffalo (EUA). Foi bolsista da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) na graduação, mestrado e no doutorado. Fez pós-doutorado no Laboratório de Processos Fotoinduzidos e Interfaces (LPFI) no Instituto de Química da Universidade de São Paulo (IQ-USP/Depto de Bioquímica), também com bolsa da FAPESP. Atuou, principalmente, nas áreas de microbiologia aplicada e terapia fotodinâmica antimicrobiana (aPDT), com ênfase em mecanismos moleculares de ação e otimização da aPDT, e biofilmes. Co-autora do livro ‘Super-Heróis da Ciência’. Atua ativamente na divulgação científica através de trabalhos no grupo Nunca vi 1 Cientista e atualmente exerce atividade como Scientific Advisor.



    [...]



    [...] o NV1C é um meio de comunicação através do qual suas representantes produzem e divulgam informações seguras e íntegras sobre ciência, saúde pública e outros assuntos relacionados, muitas vezes combatendo, de maneira direta e eficiente, informações fraudulentas que podem colocar em risco inúmeras pessoas, podendo levar inclusive a óbitos. Dessa forma, o NV1C pode ser classificado como legítimo veículo de comunicação, bem como suas representantes podem ser classificadas como comunicadoras sociais”.



    Quanto à dinâmica dos fatos que culminaram na divulgação do vídeo e de seu respectivo conteúdo, discorrem que,



    “[e]m junho de 2023, a Reclamante recebeu denúncias de um perfil que afirmava, maliciosamente, que a diabetes era causada por vermes, divulgando protocolos de desparasitação como tratamento. Para esclarecer a desinformação e alertar a população sobre os riscos do abandono dos tratamentos comprovados, as Reclamantes publicaram um vídeo explicativo, destacando que a diabetes não é causada por vermes e criticando o autor da desinformação. Conforme transcrição do vídeo(Doc. 08):



    'Esse cara bloqueou a gente porque eu fui lá avisar que o que ele tá espalhando é mentira. Mas como tem muitos outros canais espalhando a mesma mentira, para vender protocolo de desparasitação, deixa eu falar com todas as letras: diabetes não é causada por verme. Diabetes é basicamente um problema na sua insulina, que é uma chave que não consegue abrir a porta das células do seu corpo pro açúcar entrar nelas e ser usado como energia. Ou então também não tem insulina suficiente pra abrir todas as portas, e o açúcar também não consegue ser utilizado. Então, é um problema na ação e na quantidade de insulina. Ou até ambos. E a consequência é o aumento do açúcar no sangue. Isso causa uma série de problemas, como amputações de membros, cegueira, doença nos rins, problema no coração e pode levar à morte. E o que causa isso são vários fatores, desde a sua genética até o estilo de vida, mas nenhum desses fatores é verme.



    Eu sou doutora pela USP, cientista há dezesseis anos e também divulgadora científica. E eu tô aqui pra ajudar vocês a não passar pelo que esse moço passou. Ele perdeu a mãe porque ela abandonou o tratamento de diabetes e acreditou em protocolo de desparasitação. Há vários tratamentos pra diabetes que vão ajudar a sua insulina a trabalhar direito, pro açúcar sair do sangue e parar de causar problema. Mas eu repito, nenhum desses tratamentos é pra eliminar vermes. Não existe verme no Pâncreas. Se você vir alguém propagando isso, denuncie e bloqueie, porque isso é desinformação e tá chegando forte, pra vender curso. 100% desses perfis falando que doenças são causadas por vermes estão vendendo curso. Estamos combinados? Manda esse vídeo pros seus familiares vulneráveis que podem cair em mais esse conto.'



    O vídeo incluía uma captura de tela do perfil público responsável pela divulgação da desinformação, utilizando dados que estavam amplamente disponíveis ao público.



    [...]



    Posteriormente, em decorrência da publicação do vídeo citado, o canal de notícias científicas NUNCAVI1CIENTISTA, foi alvo de um processo judicial movido pelo nutricionista André Luiz Lanca (processo nº 1015398-19.2023.8.26.0016). Nessa ação, o autor requereu a exclusão permanente de suas informações no referido vídeo divulgado pelas representantes da 1ª Reclamante e a exclusão do conteúdo de forma integral quando constasse os dados do autor no referido vídeo, além da condenação solidária da 1ª Reclamante e suas representantes ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00” (e-doc. 1, p. 5-6).



    Narram que o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos apresentados por André Luiz Lanza para, 



    “além de censurar o vídeo publicado, sob pena de multa diária de R$ 100,00, condenar ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00, a ser atualizado monetariamente a partir da data da sentença e acrescida de juros legais de 1% ao mês a partir do dia da publicação do vídeo”.



    Afirmam que



    “[a] sentença reclamada enfrenta a colisão entre o direito à intimidade e a propagação de notícia fraudulenta na saúde e garante aquele. A colisão de direitos fundamentais, como a intimidade e imagem e o direito de combater notícias falsas, representa um equilíbrio delicado na sociedade contemporânea. Enquanto o direito à intimidade protege a esfera pessoal dos indivíduos contra intrusões indesejadas e exposições injustas, o combate às notícias fraudulentas visa proteger a integridade da informação e a atualização das fontes jornalísticas. Esses direitos frequentemente entram em conflito, exigindo uma abordagem jurídica e ética cuidadosa para garantir que a liberdade de expressão não seja usada indevidamente para prejudicar a confiança alheia, ao mesmo tempo em que se assegura o acesso à informação íntegra e transparente para o público. 



    A legislação e as práticas jurídicas evoluem continuamente para enfrentar esse desafio complexo, buscando promover um ambiente onde a liberdade de expressão seja exercida de forma responsável e onde os direitos individuais à privacidade e à dignidade sejam protegidos de maneira eficaz. A promoção de políticas que incentivem a transparência nas fontes de informação e a responsabilização pela disseminação de notícias fraudulentas torna-se essencial para fortalecer os alicerces democráticos e garantir que todos os cidadãos possam participar de um debate público informado e respeitoso.



    Assim, se faz necessário a atuação desta E. Corte para fazer valer o direito a todos os cidadãos de serem bem informados de notícias que combatam protocolos fraudulentos (e pseudocientíficos) como o demonstrado no vídeo censurado”.



    Nesse contexto, asseveram que organizações da sociedade civil que estudam e se dedicam a temas científicos, bem como a imprensa [cita colunas em jornais de grande circulação e a Rede de Proteção de Jornalistas e Comunicadores] vêm alertando a população para “influenciadores da saúde” que, em um “vasto ecossistema” na internet brasileira, vêm se dedicando “a vender soluções estapafúrdias para tratar doenças que deveriam ser tratadas com “medicina de verdade”. Argumentam que, além da disseminação de informações enganosas, a população é submetida a risco, porquanto influenciada a abandonar tratamentos medicinais tradicionais adequados à respectiva enfermidade.



    Os reclamantes aduzem que, no julgamento da ADPF nº 130/DF,



    “esta Corte expressamente vedou a censura dos meios de comunicação social, consignando que ‘a censura governamental, emanada de qualquer um dos três Poderes, é a expressão odiosa da face autoritária do poder público’ e reiterando a importância do direito fundamental à liberdade de expressão (Constituição Federal, arts. 5º, IV e IX e 220) e do direito difuso à informação (Constituição Federal, arts. 5º, XIV).



    [...]



    Neste julgado, o STF ressaltou a importância capital da liberdade de expressão para a democracia, destacando o seu caráter de liberdade preferencial em nosso sistema constitucional. A Corte salientou que a liberdade de expressão também vincula o Poder Judiciário, vedando a imposição judicial de censura a atos expressivos. O tratamento desidioso dado à liberdade de expressão na decisão impugnada é francamente incompatível com a proteção reforçada que merece tal direito fundamental, e que foi precisamente delineado no julgamento da ADPF nº 130.



    [...]



    Dita garantia não é concedida apenas em proveito daqueles que se manifestam. Na verdade, a liberdade de expressão garante também os direitos dos potenciais ouvintes das manifestações, assim como o interesse público fundamental na vitalidade da democracia. 



    Na doutrina, é matéria incontroversa que os direitos da personalidade das figuras públicas, têm um peso prima facie inferior ao da liberdade de expressão, em caso de colisão. Tal critério, que também foi expressamente invocado no acórdão da ADPF 130, foi solenemente ignorado pela r. decisão ora questionada.



    Assim, restringir a possibilidade de crítica política direcionada a pessoa pública e veiculada por meio de vídeo documental na internet configura censura, em flagrante violação às orientações vinculantes adotadas por esta Corte no julgamento da ADPF 130”.



    Alegam, ainda, os reclamantes que 



    “[a] discussão teórica sobre quais discursos estão protegidos pelo fundamental direito à liberdade de expressão e quais devem ser reprimidos é um desafio de nosso tempo; ou, dito de outra maneira, há uma enorme complexidade sobre o assunto e uma série de nuances que devem ser observadas no momento da ponderação entre a liberdade de expressão e outros direitos fundamentais eventualmente contrapostos.



    Uma dessas nuances diz respeito à legitimidade de se considerar ilícita uma notícia, informação ou afirmação publicada de maneira potencialmente equivocada (o que admitimos exclusivamente para argumentar), mas de boa-fé. A compreensão mais madura sobre esse aspecto ensina que não se deve punir aquele que publica, de boa-fé, afirmação ou informação, ainda que imprecisa ou equivocada sobre determinado fato. 



    Ou seja, a notícia, ainda que publicada contendo informações parcialmente imprecisas, ou equivocadas só deve caracterizar ato ilícito se o equívoco tiver sido produzido ou publicado de maneira deliberada (ou com presença de ‘real malícia’). 



    No caso em tela, nem houve publicação de afirmação equivocada, nem, menos ainda, presença da ‘real malícia’. A doutrina da real malícia, finalmente, acabou por ser consagrada, ao menos parcialmente, no Brasil através do histórico julgamento das ADIs 7055 e 6792 ocorrido no dia 22 de maio de 2024 41 , que culminou na fixação da tese segundo a qual:



    (...) a responsabilidade civil do jornalista, no caso de divulgação de notícias que envolvam pessoa pública ou assunto de interesse social, depende de o jornalista ter agido com dolo ou culpa grave, afastando-se a possibilidade de responsabilização na hipótese de meros juízos de valor, opiniões ou críticas ou da divulgação de informações verdadeiras sobre assuntos de interesse público.



    Vale destacar que o julgado definiu que ’meros juízos de valor, opiniões ou críticas sobre assunto de interesse público’ são hipóteses nas quais fica afastada a ’possibilidade de responsabilização’.



    Não há nos autos evidência ou prova de qualquer natureza de que sugira minimamente que as Reclamantes publicaram o referido conteúdo informativo eivadas de má-fé ou intenção de difamar ou, menos ainda, que tenham publicado informações falsas com dolo ou culpa grave. Muito pelo contrário, não há nenhuma dúvida que as informações publicadas (e posteriormente censuradas) são verdadeiras e dotadas de intenso interesse público. Ou seja, nos termos da tese fixada por este STF, o NV1C e suas representantes não podem ser responsabilizados civilmente por divulgarem informações verdadeiras”.



    Defendem, assim, os reclamantes que, tendo o vídeo em questão veiculado publicação razoável (due diligence), de boa-fé, dotada de verossimilhança e com conteúdo claramente de interesse público (finalidade científica e didática), impõe-se a prevalência da liberdade de expressão no caso concreto.



    Argumentam, por fim, que, sendo o autor da ação original, André Luiz Lanca, figura pública em seu campo de atuação (nutrição), que acumula cerca de 16 mil seguidores nas redes sociais, a propagação de sua imagem é consequência natural da própria notoriedade que desfruta, motivo pelo qual entendem que



    “deve haver uma tolerância ainda maior quando a discussão se trata de afirmações (por mais duras, cáusticas e veementes que possam ser) a agentes públicos como é o caso do autor, envolvidos voluntariamente no debate público. É o que depreende da Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, sobretudo a partir do ARE 722.744/DF 51, de relatoria do Ministro Celso de Mello que, em seu voto condutor, pôs em destaque um landmark ruling da Suprema Corte norte-americana, proferida no caso ‘New York Times v. Sullivan’ (1964), a propósito do tratamento que esse Alto Tribunal dispensa à garantia constitucional da liberdade de expressão: 



    (...) o debate de assuntos públicos deve ser sem inibições, robusto, amplo, e pode incluir ataques veementes, cáusticos e, algumas vezes, desagradáveis ao governo e às autoridades governamentais”.



    Sustentam os reclamantes a legitimidade do Instituto Vladimir Herzog e da Associação Fiquem Sabendo em ajuizar a presente reclamação constitucional, tendo em vista a pertinência temática.



    Nuncavi1cientista NV1C Comunicações Ltda. e outros pedem que seja deferida medida liminar para se suspender a decisão proferida no Processo nº 1015398-19.2023.8.26.0016 e, ao final, que seja julgada procedente a reclamação para se cassar o ato reclamado, 



    “afastando-se qualquer determinação imposta aos Reclamantes no sentido de excluir total ou parcialmente o vídeo publicado pelo portal de notícias científicas NUNCAVI1CIENTISTA, de modo a restabelecer a autoridade das decisões deste E. Supremo Tribunal Federal proferida tanto no julgamento da ADPF 130 quanto no julgamento da ADI 7055”.



    Mediante decisão publicada no DJe de 30/9/24, deferi o pedido liminar de suspensão dos efeitos da decisão reclamada, bem como a exigibilidade de eventuais multas aplicadas por seu descumprimento. 



    A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal referendou a liminar por mim concedida em acórdão assim ementado:



    “Referendo em medida liminar em reclamação constitucional. ADPF nº 130. Liberdade de expressão e de informação. Manifestação de pensamento crítico a conteúdo divulgado em rede social. Perfil público. Remoção de conteúdo. Ausência de proporcionalidade e razoabilidade da medida adotada. Liminar deferida. Medida cautelar referendada. 1. O STF, no julgamento da ADPF nº 130, não afastou a atuação do Poder Judiciário quando demandado por aquele que entender ter sido atingido em sua intimidade, honra ou vida privada por expressão artística, intelectual ou comunicacional de outrem (pessoa física ou jurídica). Firmou o entendimento, ademais, de que cabe ao Poder Judiciário decidir, a partir da análise de fatos e provas produzidos no caso concreto, de forma fundamentada e proporcional, sobre a procedência ou não de pedido de direito de resposta, indenização ou medida para fazer cessar eventual abuso. Contudo, como regra, prevalece “o mais democrático e civilizado regime da livre e plena circulação das ideias e opiniões, assim como das notícias e informações”. 2. A moldura fático-jurídica subjacente à controvérsia posta nos autos consiste em perfil aberto em rede social com o objetivo de estabelecer relacionamento com o público e promover oportunidade de serviços relacionados à profissão, com voluntária divulgação da imagem do profissional da saúde e sua associação com teoria que correlaciona doença a causa determinada e eventual tratamento. 3. A confrontação da veracidade e da cientificidade da ideia divulgada observou a publicidade conferida pelo expositor original do conteúdo, inclusive quanto a sua imagem e profissão. 4. O ato reclamado não expôs justificativa proporcional que fundamentasse a necessidade do afastamento excepcional da manifestação do pensamento e do direito à informação e à expressão científica que dela decorre para impor restrição à divulgação do conteúdo. 5. Referendada a medida cautelar para se suspenderem os efeitos da decisão reclamada e a exigibilidade de eventuais multas aplicadas por seu descumprimento”.



    A autoridade reclamada prestou as informações solicitadas (edoc. 18). 



    A parte beneficiária, André Luiz Lança, apresentou contestação (edoc. 21).



    O Ministério Público Federal manifestou-se pela procedência da reclamação em parecer, cuja ementa segue transcrita (edoc. 33):



    “RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO JULGAMENTO DA ADPF Nº 130/DF. DIREITO DE INFORMAR: LIBERDADE CONSTITUCIONAL DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO E DE COMUNICAÇÃO. COMBATE À DESINFORMAÇÃO. PONDERAÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. INTERESSE PÚBLICO LEGÍTIMO. RESTRIÇÃO À LIBERDADE DE COMUNICAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS FIXADOS PELO STF. CENSURA JUDICIAL CONFIGURADA. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DA RECLAMAÇÃO E, NO MÉRITO, PELA SUA PROCEDÊNCIA”.



    Contra o deferimento da medida liminar, André Luiz Lança interpôs agravo interno (edoc. 39).



    É o relatório. Decido.



    Confirmo as razões que ensejaram o deferimento do pedido liminar.



    Aponta-se como paradigma de confronto o julgado proferido na ADPF nº 130, no qual o Supremo assentou a prevalência dos direitos que dão conteúdo à liberdade de imprensa (livre manifestação do pensamento, liberdade da expressão artística e direito à informação) sobre o que se chamou, no precedente, de “BLOCOS DE BENS DE PERSONALIDADE” (concernentes aos direitos à imagem, à honra, à intimidade e à vida privada); o STF, na ADPF nº 130, considerou resguardados os direitos de personalidade atinentes a intimidade, vida privada, imagem e honra ante a subsistência da possibilidade de controle a posteriori da atividade de imprensa exercida livremente. 



    Destaco trecho da ementa, na parte de interesse:



    “REGIME CONSTITUCIONAL DA ‘LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA’, EXPRESSÃO SINÔNIMA DE LIBERDADE DE IMPRENSA. A ‘PLENA’ LIBERDADE DE IMPRENSA COMO CATEGORIA JURÍDICA PROIBITIVA DE QUALQUER TIPO DE CENSURA PRÉVIA. (…) LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. LIBERDADES QUE DÃO CONTEÚDO ÀS RELAÇÕES DE IMPRENSA E QUE SE PÕEM COMO SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE E MAIS DIRETA EMANAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. (…) PONDERAÇÃO DIRETAMENTE CONSTITUCIONAL ENTRE BLOCOS DE BENS DE PERSONALIDADE: O BLOCO DOS DIREITOS QUE DÃO CONTEÚDO À LIBERDADE DE IMPRENSA E O BLOCO DOS DIREITOS À IMAGEM, HONRA, INTIMIDADE E VIDA PRIVADA. PRECEDÊNCIA DO PRIMEIRO BLOCO. INCIDÊNCIA A POSTERIORI DO SEGUNDO BLOCO DE DIREITOS, PARA O EFEITO DE ASSEGURAR O DIREITO DE RESPOSTA E ASSENTAR RESPONSABILIDADES PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA, ENTRE OUTRAS CONSEQUÊNCIAS DO PLENO GOZO DA LIBERDADE DE IMPRENSA



    (…)



    3. O CAPÍTULO CONSTITUCIONAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL COMO SEGMENTO PROLONGADOR DE SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE QUE SÃO A MAIS DIRETA EMANAÇÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA: A LIVRE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO E O DIREITO À INFORMAÇÃO E À EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. TRANSPASSE DA NATUREZA JURÍDICA DOS DIREITOS PROLONGADOS AO CAPÍTULO CONSTITUCIONAL SOBRE A COMUNICAÇÃO SOCIAL. O art. 220 da Constituição radicaliza e alarga o regime de plena liberdade de atuação da imprensa, porquanto fala: a) que os mencionados direitos de personalidade (liberdade de pensamento, criação, expressão e informação) estão a salvo de qualquer restrição em seu exercício, seja qual for o suporte físico ou tecnológico de sua veiculação; b) que tal exercício não se sujeita a outras disposições que não sejam as figurantes dela própria, Constituição. A liberdade de informação jornalística é versada pela Constituição Federal como expressão sinônima de liberdade de imprensa. Os direitos que dão conteúdo à liberdade de imprensa são bens de personalidade que se qualificam como sobredireitos. Daí que, no limite, as relações de imprensa e as relações de intimidade, vida privada, imagem e honra são de mútua excludência, no sentido de que as primeiras se antecipam, no tempo, às segundas; ou seja, antes de tudo prevalecem as relações de imprensa como superiores bens jurídicos e natural forma de controle social sobre o poder do Estado, sobrevindo as demais relações como eventual responsabilização ou consequência do pleno gozo das primeiras. A expressão constitucional ‘observado o disposto nesta Constituição’ (parte final do art. 220) traduz a incidência dos dispositivos tutelares de outros bens de personalidade, é certo, mas como consequência ou responsabilização pelo desfrute da ‘plena liberdade de informação jornalística’ (§ 1º do mesmo art. 220 da Constituição Federal). Não há liberdade de imprensa pela metade ou sob as tenazes da censura prévia, inclusive a procedente do Poder Judiciário, pena de se resvalar para o espaço inconstitucional da prestidigitação jurídica” (ADPF nº 130/DF, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe 5/11/09, grifei).



    A presente reclamação volta-se contra decisão proferida pela 1ª Vara do Juizado Especial Cível do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo nº 1015398-19.2023.8.26.0016, nos seguintes termos: 



    “ANDRE LUIZ LANCA distribuiu a presente ação contra CANAL DE REDE SOCIAL NUNCA VI 1 CIENTISTAPRODUZIDO, SUPERNOVA PRODUÇÕES e FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. Diz que, em 01/07/2023, a corré Canal de rede disponibilizou em sua página no instagram vídeo de marketing em que constava terceiro, Dra. Ana Bonassa, dizendo que contatou o autor para que parasse de exercer sua profissão, imputando-lhe, ainda, a morte de cliente. Aduz que notificou a corré Canal Rede opondo-se ao uso de sua imagem e dados e a corré Facebook. Narra que no dia seguinte recebeu contra notificação da corré. Requer a condenação da ré Rede Canal a promover a retratação, o tratamento, a anominação, o bloqueio ou a eliminação de seus dados, a pagar R$ 10.000,00 por danos morais. Requer, ainda, a condenação do facebook que retire o video objeto da lide do instagram. Facebook contestou às fls. 232/242. No mérito, relatou sobre a necessidade de informação da URL da página. Pugnou pela improcedência.



    Nunca VI 1 Cientista contestou às fls. 259/275. Preliminarmente requereu a retificação do polo passivo para constar Nunca Vi 1 Cientista Nv1c Comunicações Ltda. Impugnou o valor da causa. Defendeu ser a inicial inepta, posto que o perfil do autor no instagramresta inexistente (fl. 261). No mérito, disse que os dados apontados no vídeo impugnado estão disponíveis no perfil público do autor, sendo acessíveis a todos. Afirmou que não afirmou que a autora causou a morte de pacientes, sendo que no vídeo há o relato acerca da diabetes. Relatou que o perfil do autor é mostrado no início do vídeo em razão de o tratamento por ele oferecido não ser corroborado pela ciência. Apontou que o autor publica dados de outros profissionais em sua página (fl. 264). Aduziu que o autor publicou, antes da distribuição da ação, vários vídeos informando que a diabetes é causada por vermes. Pugnou pela improcedência e pela condenação da autora por litigância de má-fé. 



    MCG FIORAVANTI (supernova) contestou às fls. 314/323. Preliminarmente defendeu ser parte ilegítima uma vez que é contratada da corré Nunca VI 1 cientista. No mérito, afirmou que seu direito ao contraditório restou obstado ante a impossibilidade de acesso ao 1º vídeo postado pelo autor protocolo de desparasitação, uma vez que a página do autor foi excluída. Disse que o autor posta diversos vídeos que contêm inverdades sobre a cura do câncer, por exemplo, o que pode gerar falsas expectativas nas pessoas acometidas por tais doenças. Apontou que o vídeo postado pela dra. Ana Bonassa é informativo e educacional. Pugnou pela improcedência. Réplica às fls. 346/350. 



    É o relatório. Fundamento e Decido. 



    Prima facie, acolho a impugnação ao valor da causa e corrijo-o para constar R$ 10.000,00. Anote-se. Retifique-se o polo passivo para constar Nunca Vi 1 Cientista Nv1c Comunicações Ltda e não CANAL DE REDE SOCIAL NUNCAVI1CIENTISTA-PRODUZIDO com constou. A legitimidade passiva deve ser aferida de acordo com as alegações iniciais (in status assertionis). Deve-se apreciar as condições da ação à luz das afirmações do demandante (teoria da asserção cf. STJ: REsp 1.395.875 e REsp 1.561.498). 



    O feito merece ser julgado antecipadamente, pois provas documentais devem ser juntadas com a inicial e contestação. A dilação probatória, no caso, seria contrária ao princípio da celeridade processual e da razoável duração do processo. Assim, aplicável o artigo 355, I, do Código de Processo Civil, tendo em vista a desnecessidade de produção de provas em audiência. 



    Cuida-se de ação de obrigação de fazer cc danos morais. Afirma a autora que a ré utilizou seus dados em vídeo que o ofendeu moralmente. É incontroverso que o réu extraiu os referidos dados do perfil que o autor possuía na rede social Instagram, perfil público.



     Nesse sentido, encontram-se em baila duas garantias fundamentais que emergendo grande princípio da dignidade humana: a liberdade de expressão e a inviolabilidade dos direitos de personalidade atinentes à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas. 



    Como é cediço, na hipótese de ocorrer conflito entre garantias fundamentais, cabe o julgador utilizar-se da técnica da ponderação de princípios para sopesar os valores envolvidos e acomodar uma decisão ao caso concreto.



     Nessa seara, vale desde logo ressaltar que, se por um lado a Constituição Federal garante a liberdade de expressão e de imprensa, por outro, não existe liberdade ilimitada, devendo ser observada a inviolabilidade à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas. 



    Em outros termos, ainda que a Constituição Federal assegure a liberdade de expressão e de imprensa, tais direitos devem ser exercidos em consonância com os demais direitos constitucionais, de modo a não haver violação à honra e à imagem de terceiros. 



    Nesse sentido, está a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: (...)



    No caso em apreço, de um lado, deve-se considerar o teor da Súmula n. 403 do Superior Tribunal de Justiça: ‘Independe de prova do prejuízo a indenização pela publicação não autorizada de imagem de pessoa com fins econômicos ou comerciais.’ Por outro, também se deve levar em conta que a imagem do autor, divulgada na notícia, foi obtida de seu perfil em rede social.



     Embora se entenda que a divulgação pública de dados em rede social signifique, de certo modo, uma limitação voluntária do direito da personalidade referente ao direito de imagem, é certo que o consentimento para publicações e compartilhamento da imagem por terceiros não é amplo e irrestrito. 



    No caso, a publicação do vídeo com os dados do autor extrapolou o limite do consentimento de utilização da sua imagem p